Tribunal: TJSP
Processo: 1003117-84.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar rescindido o contrato celebrado pelas partes, condenando a ré à restituição de 80% dos valores pagos pelos autores. Irresignação de ambas as partes.
Apelo da requerida. Confusão entre as figuras de alienante e credora

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar rescindido o contrato celebrado pelas partes, condenando a ré à restituição de 80% dos valores pagos pelos autores. Irresignação de ambas as partes.
Apelo da requerida. Confusão entre as figuras de alienante e credora fiduciária. Estratégia que visa impedir o consumidor de pleitear a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel. Desvirtuamento do instituto da alienação fiduciária. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.095 do E. STJ. Rescisão contratual que deve obedecer às disposições da Lei Consumerista. Incidência das Súmulas no 543 do STJ e 1, 2 e 3 deste Tribunal de Justiça. Incidência de juros remuneratórios de acordo com a Tabela Price e do IGP-M como índice de correção monetária que não foram impugnados pelos autores. Pretensão inicial que postula apenas a rescisão contratual e a devolução de valores pagos. Restituição de 80% da quantia adimplida que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o entendimento desta C. Câmara em casos semelhantes. Indenização pelas acessões efetuadas no imóvel na vigência do contrato. Inequívoca boa-fé dos adquirentes. Inteligência do artigo 1.255 do Código Civil. Estado de conservação da estrutura erigida que foi expressamente considerado no laudo pericial. Novo desconto referente a possíveis reparos que oneraria duplamente os adquirentes. Possibilidade de retenção pela vendedora dos montantes referentes a tributos e taxas condominiais vencidos e não quitados na vigência contratual. Pagamento de despesas referentes à regularização do imóvel perante a Municipalidade que constitui ônus exclusivo da vendedora.
Recurso adesivo dos autores. Não configuração de sucumbência recíproca. Parte autora que decaiu em parte mínima do pedido. Custas processuais e ônus de sucumbência que devem ser arcados exclusivamente pela ré. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Parcialmente provido o apelo da requerida e provido o recurso adesivo dos autores.